Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-33.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NOTICIA DE FALECIMENTO. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. DILIGÊNCIA. ÔNUS DO AUTOR. NÃO CUMPRIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA.
1. Noticiado o falecimento da parte requerida, cumpre ao autor promover a sucessão processual, conforme disposto no art. 110 do CPC.
2. A certidão de óbito é documento público, de modo que cabe ao requerente e não ao Poder Judiciário diligenciar em busca da prova do falecimento da parte e da existência de eventuais herdeiros.
3. De posse de dados constantes do instrumento contratual – nome completo do devedor e respectivo número do Cadastro de Pessoas Físicas – a instituição financeira pode realizar simples pesquisas em sistemas de buscas da internet, logrando resultados que remetem até mesmo para informações oficiais extraídas de portais da Receita Federal e da Imprensa Nacional.
4. Recurso conhecido e não provido.